Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003559-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), SERGIO DIAS DA COSTA - CPF: 004.343.491-60 (AGRAVADO), ELIZANDRA FRANCISCA DE ARAÚJO (AGRAVADO), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 550.793.421-53 (AGRAVADO), JANAINA CECILIA DA COSTA - CPF: 027.043.321-00 (AGRAVADO), ELEZANDRA FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 772.628.401-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença em ação que discute diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV; e (
ii
) analisar a possibilidade de rediscussão da prescrição em sede de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada aponta a imprescindibilidade da perícia contábil individualizada para apurar a real existência e o montante de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da URV [6].

4. A liquidação de sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil, é necessária para verificar se a defasagem remuneratória foi efetivamente repassada ao servidor público [5].

5. A questão da prescrição, uma vez decidida na sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, tendo ocorrido a preclusão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É imprescindível a realização de perícia contábil individualizada em liquidação de sentença por arbitramento para apurar eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV. 2. A prescrição, uma vez afastada por decisão transitada em julgado, não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, I, 535; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1470245/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 10/02/2020; TJ-MT, N.U 1006469-62.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, no cumprimento de sentença de nº 0000263-65.2015.8.11.0053, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos seguintes termos:

“
(...)
A impugnação lastreia-se na argumentação da inexigibilidade do crédito, pois que a administração pública teria realizado a reestruturação do plano de carreira dos servidores públicos municipais.

Contudo, como cediço, a impugnação é um incidente processual defensivo na fase de cumprimento de sentença, e, por este motivo, não se permite que o executado/impugnante reabra a discussão de matérias superadas em fase de conhecimento.

Isto porque, a reanálise de questão acobertada pelo manto da coisa julgada é impossível, ante sua eficácia preclusiva pena de afronta a imutabilidade da sentença e ofensa à segurança jurídica.

Assim, caberia à administração pública trazer à baila a discussão da reestruturação dos servidores públicos na primeira fase do processo sincrético.

Neste sentido, e o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Em decorrência dos efeitos da coisa julgada, é inviável, na impugnação ao cumprimento de sentença, afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. (...)”. (Acórdão n.1008178, 07026400720168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017,
Publicado
no
PJe
: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO a presente impugnação ao cumprimento provisório de sentença manejada pelo Município de Santo Antônio de Leverger/MT, mas, no mérito, REJEITO-A LIMINARMENTE, pelo seu caráter protelatório.

Incabíveis honorários advocatícios, pela Súmula 519 do
STJ.(
...)
”
.

Inconformado,
recorre
o
A
gravante
arguindo
que a complexidade da matéria exige a realização de perícia contábil para verificar se houve perda salarial dos servidores, visto que a análise apenas dos comprovantes de vencimento dos Agravados não seria suficiente.

Defende que a Lei de 2009, ao instituir o
Plano de Cargo, Carreira e salário dos Servidores Municipais

(
PCCS
)
, absorveu o percentual de 11,98%, eliminando qualquer perda decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV. O Município afirma que, com a implantação do PCCS, a incorporação das diferenças foi efetivada, não havendo mais valores
devidos
.

Por fim
, alega que, mesmo que houvesse diferenças salariais a serem apuradas, estas estariam prescritas, já que a reestruturação da carreira ocorreu em 2009 e a ação foi proposta em 2015, ou seja, mais de cinco anos depois, superando o prazo prescricional.

Dessa forma
, requer
a reforma da decisão agravada, reconhecendo a prescrição, a efetiva absorção do percentual de 11,98% pela Lei de 2009 e o afastamento da condenação ao pagamento de diferenças salariais.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 205281176.

Apresentadas contrarrazões, em Id. 209505152, a qual se alega, em síntese, que
o percentual
já
foi delimitado em sede de sentença e rediscutir tal matéria, ofende a coisa julgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial nos autos
(Id.
210479665
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, é imperioso destacar que o presente recurso cumpre todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
agravo de instrumento, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT, que, no cumprimento de sentença de nº 0000263-65.2015.8.11.0053, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença
.

O cerne da controvérsia reside na necessidade de realização de perícia contábil para aferir se os servidores públicos municipais, ora agravados, sofreram defasagem remuneratória em virtude da conversão da moeda para URV, e, se tal defasagem, caso existente, foi compensada pela reestruturação salarial promovida pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009.

Conforme bem delineado pelo agravante, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas c. Câmaras de Direito Público deste Tribunal é no sentido de que, em casos de cumprimento de sentença envolvendo diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, a realização de perícia contábil é imprescindível para apurar a real existência de perda remuneratória e o montante devido, se houver.

Nesse sentido:

“[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fáticoprobatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012,
DJe
13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
28/8/2015) [
g.n
.]

Ainda sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE APURAÇÃO
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1001609- 37.2018.8.11.0018, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).
[
g.n
]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VIABILIDADE – NECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM, APURAÇÃO DE PERCENTUAL E REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A apuração de eventual defasagem salarial, percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.
” (N.U 1007106-18.2020.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022).
[
g.n
]

Como se vê do entendimento jurisprudencial, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

Registre-se ainda que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, chegando-se a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução, por não revelar o valor da prestação pecuniária devida.

Ademais, de acordo com o artigo 22, da Lei n.º 8.880/94, a perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV – deve ser individualizada, levando-se em consideração os adicionais e vantagens percebidos pelo respectivo servidor.

Por fim, consigno que inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a liquidação tem por objetivo a integração da decisão judicial, razão pela qual deve
-se

dar
provimento ao Agravo de Instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pelo exequente sem que tenha havido a prévia liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, do acórdão transitado julgado. (N.U 1008795-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o título judicial determinado a realização de liquidação para a aferição do quantum da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos
arts
. 509 e 510 do CPC, não podendo, portanto, ser extinto o cumprimento de sentença sem a realização da perícia técnica.

Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das mais Cortes, a perícia técnica contábil permite aferir com mais lisura o quantum devido em razão da eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (N.U 1006469-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 18/10/2023)”

In
casu
, é incontroversa a necessidade de instauração de liquidação da sentença, por não depender a determinação do valor da condenação apenas de cálculo aritmético.

Assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das mais Cortes, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada
.

Quanto à alegação de prescrição, cumpre destacar que a sentença transitada em julgado não reconheceu a prescrição das parcelas pleiteadas. Diante disso, como bem ressaltado, o Município não interpôs recurso contra a decisão que expressamente afastou a prescrição, deixando, assim, a matéria preclusa.

O entendimento consolidado tanto no STJ quanto neste Tribunal é de que, uma vez preclusa a questão, não cabe rediscuti-la em sede de cumprimento de sentença, sendo a ação rescisória
o único meio processual apto para reverter a decisão transitada em julgado.

Assim, deve-se negar provimento ao recurso no ponto em que se discute a prescrição, mantendo-se a decisão nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando a realização de perícia contábil individualizada para apurar a eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, considerando os reajustes promovidos pela Lei Municipal nº 1.027/GP/2009
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024